Tribunal: TJBA
Processo: 8036986-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036986-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE MERCES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. CÁLCULO PERICIAL EM ATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036986-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravados LUIS HENRIQUE MERCES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE O RECURSO, E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.